Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019487-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 151, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O crédito tributário apenas é suspenso com o depósito do seu montante integral em dinheiro, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e Súmula n.º 112, do STJ.

2. O oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que deixa de observar o que estabelece o artigo 151, do CTN.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
”, interposto por
LAJARI ENERGETICA S/A,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.º 1008061-52.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que admitiu a recusa da garantia ofertada nos seguintes termos (ID. 124794988 – processo n.º 1008061-52.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

A executada ofereceu seguro garantia com o fim de garantir a execução para oferecimento de embargos.

Instado, o exequente recusou a garantia motivado pela preferência em dinheiro.

É o relato.

Durante o processamento da execução fiscal, o devedor pode oferecer bens à penhora, nos termos do art. 9º, III, da LEF, observada a ordem do art. 11. Nessa hipótese, a jurisprudência entende que a Fazenda Pública pode recusar os bens nomeados, por inobservância da ordem legal. Isso porque a execução é feita no interesse do credor.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020).

No mesmo sentido:

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021).

Adotando o mesmo entendimento são os seguintes precedentes: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

Não se avistando razão apta à incidência excepcional do princípio da menor onerosidade, não se vislumbra ilegítima a recusa pela Fazenda da garantia.

Ante o exposto, admito a recusa da garantia pelo exequente.

Comunique-se esta decisão em eventuais embargos opostos.

Intime-se.

CUIABÁ, 31 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que deve ser reconhecida a garantia ofertada em juízo.

Narra que:
“(...) a recusa infundada ao seguro garantia idôneo e, sobretudo, a decisão que privilegia a Fazenda Pública em detrimento do princípio da menor onerosidade, não é o entendimento que tem se estabelecido na C. Corte Superior”
.

Relata , também, não ser cabível
“(...) ao exequente, e, tampouco, ao Juízo, recusar o seguro garantia por simples liberalidade, pois a recusa do seguro garantia só é possível em casos de
“insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida”
, notadamente diante da idoneidade e da liquidez garantidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

28. Diante de todo o exposto, requer a AGRAVANTE seja concedida a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, reformando-se de plano a r. decisão agravada, para que seja aceito o seguro garantia na EF nº 1008061- 52.2022.8.11.0041.

29. Requer, ainda, que, ao final, seja integralmente provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, nos termos pleiteados acima. 30. Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome dos advogados Camila Bonolo Parisi (OAB-SP nº 206.593) e Antonio Esteves Jr. (OAB-SP 183.531).

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 180013154.

Dessa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 186367170).

Contrarrazões ao agravo de instrumento inseridas no ID. 183377152, por via das quais a parte agravada informa que
“(...) houve depósito do valor integral da dívida, estando o título executivo devidamente suspenso”
e, por isso, pede
“(...) a extinção do presente recurso por perda de objeto”
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
”, interposto por
LAJARI ENERGETICA S/A,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Carlos Augusto Ferrari
, na Execução Fiscal n.º
1008061-52.2022.8.11.0041,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que admitiu a recusa da garantia ofertada (ID. 124794988 – processo n.º 1008061-52.2022.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor, dentre outros, da parte ora agravante (LAJARI ENERGETICA S/A)
, objetivando a cobrança judicial da CDA n.º 2021432251, no valor de R$ 760.203,18 (setecentos e sessenta mil e duzentos e três reais e dezoito centavos), inscrita em decorrência da infração denominada “
FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito inicial consiste na arguição de validade do seguro-garantia ofertado para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em consulta ao autos principais (n.º 1008061-52.2022.8.11.0041), verifica-se que durante a sua tramitação, após a parte devedora/agravante apresentar o seguro garantia e o juízo
a quo
ter admitido a recusa feita pelo ente estatal, houve o depósito em dinheiro do valor atualizado da CDA discutida, a saber, R$ 890.664,07 (oitocentos e noventa mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), realizado no dia 20.09.2023.

À vista disso, a parte exequente/agravada solicitou a suspensão da ação (ID. 129988300 - n.º 1008061-52.2022.8.11.0041). Tal pedido, até o presente momento, aguarda apreciação.

Importa registrar que, a parte devedora/agravante opôs embargos à execução (n.º 1036755-31.2022.8.11.0041, em 26.09.2022, os quais foram indeferidos por ausência de garantia da execução. Com isso, opostos embargos de declaração, ainda pendentes de análise.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Acerca do tema em discussão, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que o seguro garantia não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, afastando o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência:

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”. (destaquei).

Na mesma vertente, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
. (...). (TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)”. (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”
. (TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)”. (grifei).

“DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2 –
O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora:

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)”. (destaquei).

Portanto, como já explicitado, o seguro garantia não se presta para a suspensão da exigibilidade do crédito.

Ademais, quanto ao depósito efetuado, em dinheiro, na ação principal,
convém destacar que o exame das teses firmadas em grau recursal e de novos documentos implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Constata-se, portanto, que os requerimentos feitos neste recurso que não foram suscitados em primeiro grau, inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na
análise
da pretensão da parte agravada em contrarrazões, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, como dito, em verdadeira
supressão

de
instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO TRIBUNAL AD QUEM – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O tribunal (ad quem) não pode conhecer de documentos que dizem respeito ao mérito da ação não apresentados e não considerados pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância.

(N.U 1000673-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024